Tribunal: TJDFT
Processo: 0716101-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716101-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAFRAN HELICOPTER ENGINES INDUSTRIA E COMERCIO DO BRASIL LTDA AGRAVADO: SUBSECRETÁRIO DA SUBSECRETARIA DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL (SUREC), DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Com fulcro no artigo 998, caput do Código de Processo Civil e art. 89, inciso XIII do RITJDFT, e já que o advogado que subscreve o pedido detém poderes para desistir, homologo o pedido de desistência do presente agravo de instrumento. Intimem-se. Retire-se de pauta de julgamento. Brasília, 15 de outubro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora